Tribunal: TJDFT
Processo: 0723385-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723385-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CONFIANCA EXTINTORES DE INCENDIO LTDA - ME REU: JOSELITO APARECIDO RAMOS DE BRITO DESPACHO Certifique a Secretaria a publicação do despacho de ID 29150663, procedendo-se à intimação das partes acaso não realizada. Cumpra-se integralmente à decisão do Juízo que determinou a penhora (ID 28755751), consoante despacho de ID 29150663. Assim, expeça-se ofício à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga, noticiando o cumprimento da decisão, anexando cópia dos ofícios de IDs 29459773 e 29663689. Após, tornem-me conclusos os autos. Int. Brasília/DF, 6 de outubro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora